Tribunal: TJSP
Processo: 0000287-11.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça para retorno dos autos a este Egrégio Tribunal para, atento ao quanto disposto pelo artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, fixar o regime inicial do cumprimento de pena. 1. Pena final fixada em Restante da pena à cumprir inferior a 04 anos. 2. Réu reincidente. 3. Cabível a fixação do regime intermediário.